Tribunal: TJSP
Processo: 2276438-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Ação declaratória c.c. Indenização – Tutela de urgência – Pedido para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*